Tribunal: TJPA
Processo: 0803065-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803065-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

AGRAVADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

EMBARGADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

ADVOGADO: RENANN SILVA SOUZA – OAB/PA 32.429-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO À MORADIA NÃO OPOSTO À MORA CONTRATUAL. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1097 DO STJ E DA SÚMULA 380 DO STJ. DOUTRINA DE MATEUS CASTELLO BRANCO ALMEIDA SOBRE A POSIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Márcio de Siqueira Arrais contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão na posse de imóvel ao Banco Bradesco S/A, em razão da consolidação da propriedade fiduciária após inadimplemento contratual. O embargante sustentou a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de questões de direito à moradia, cobertura securitária por invalidez, notificação de mora, cláusulas contratuais e aplicação do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar integralmente os fundamentos jurídicos e fáticos alegados pelo embargante; (ii) definir se houve contradição interna quanto à análise da prova e à aplicação do CDC; (iii) examinar se o julgado apresenta obscuridade na fundamentação quanto à proteção do direito à moradia e à incidência da Súmula 380 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, por sua natureza de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para fins de prequestionamento.

4.

A alegação de omissão foi afastada, pois o acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses relevantes à controvérsia, inclusive quanto à ausência de prova da invalidez e à inaplicabilidade do CDC diante da regência específica da Lei nº 9.514/1997.

5.

Conforme o
Tema Repetitivo 1097 do STJ
, nos contratos de alienação fiduciária de imóvel regularmente registrados, o inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deve seguir o rito da Lei nº 9.514/97, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor.

6.

A
Súmula 380 do STJ
confirma que a constituição em mora do devedor permite a consolidação da propriedade e o subsequente leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação revisional.

7.

A doutrina de
Mateus Castello Branco Almeida
foi corretamente utilizada no acórdão embargado para afirmar que o devedor fiduciante, enquanto adimplente, exerce a posse direta do imóvel como depositário, perdendo essa condição quando inadimplente.

8.

Inexiste obscuridade ou contradição na aplicação das normas e precedentes ao caso concreto, tendo o acórdão fundamentado com clareza a inaplicabilidade do direito à moradia como escudo à mora contratual.

9.

Os argumentos do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando nenhum dos vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração exigem demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2.

A Lei nº 9.514/97 rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1097 do STJ.

3.

O inadimplemento contratual autoriza a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97 e da Súmula 380 do STJ.

4.

A alegação de invalidez sem comprovação não suspende os efeitos do contrato nem impede a execução das garantias fiduciárias.

5.

O direito à moradia não prevalece sobre o inadimplemento contratual, especialmente quando não purgada a mora nem demonstrada cobertura securitária aplicável.

6.

O devedor fiduciante perde a proteção possessória conferida pela Lei nº 9.514/97 ao tornar-se inadimplente, conforme doutrina de Mateus Castello Branco Almeida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1097; STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJMG, EDcl-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010; TJPA, AI nº 0805021-30.2018.8.14.0000; TJMG, ApCiv nº 1.0000.24.219111-2/001; TJDFT, Ac nº 1363678, AI nº 0718789-05.2021.8.07.0000.

Doutrina relevante citada
: Mateus Castello Branco Almeida, sobre a natureza jurídica da posse do devedor fiduciante e o dever de conservação do bem (interpretação do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

EMBARGADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

ADVOGADO: RENANN SILVA SOUZA – OAB/PA 32.429-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29834776)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento

conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA E DE QUITAÇÃO POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. DOUTRINA SOBRE A POSIÇÃO JURÍDICA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Márcio de Siqueira Arrais contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que deferiu a imissão na posse de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, diante da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (Banco Bradesco S/A), após inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de direito à moradia impede os efeitos do inadimplemento e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) verificar se a suposta invalidez do devedor gera quitação do contrato e nulidade do leilão; (iii) determinar se é possível afastar os efeitos da Lei nº 9.514/97 e aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.514/97 disciplina especificamente os contratos de alienação fiduciária de imóveis, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1095 do STJ.

4. A mora do devedor fiduciante, expressamente reconhecida pelo agravante, autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o subsequente leilão extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 e da Súmula 380 do STJ.

5. A doutrina de Mateus Castello Branco Almeida esclarece que a situação do devedor fiduciante se assemelha à do depositário, devendo ele conservar e utilizar o bem conforme sua destinação, sob sua responsabilidade e risco, enquanto adimplente, nos termos do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97.

6. A alegação de invalidez do agravante, apresentada como fundamento para quitação do saldo devedor pelo seguro, não foi comprovada, não havendo elementos para suspender ou extinguir as obrigações contratuais.

7. O direito à moradia não prevalece contra a inadimplência contratual em operações de alienação fiduciária, sob pena de esvaziar a eficácia da legislação específica.

8. A propositura de ações judiciais (inclusive anulatória) não descaracteriza a mora nem suspende os efeitos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 9.514/97 rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O inadimplemento do devedor autoriza a consolidação da propriedade e a realização de leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação judicial.

3. A alegação não comprovada de invalidez não suspende os efeitos do contrato nem impede a execução das garantias fiduciárias.

4. O direito à moradia não impede a retomada do imóvel pelo credor fiduciário quando caracterizada a mora.

5. O devedor fiduciante, enquanto adimplente, pode exercer plenamente a posse direta e defender o bem, mas, ao tornar-se inadimplente, perde a proteção legal que sustenta tal uso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805021-30.2018.8.14.0000; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219111-2/001; TJDFT, Acórdão nº 1363678, Agravo de Instrumento nº 0718789-05.2021.8.07.0000.

Doutrina relevante citada
: Mateus Castello Branco Almeida, sobre a natureza jurídica da posse do devedor fiduciante e seu dever de conservação do bem (interpretação do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97).( Pje ID 28706312)

Em razões recursais
,

argui

vícios da omissão, obscuridade e contradição

aduzindo os seguintes argumentos:

Omissão

a.

Erro de exame de prova médica;

b.

Cobertura securitária contratada que quita integralmente o contrato;

c.

Não enfrentamento da cláusula contratual de seguro habitacional;

d.

Notificação a purgar a mora inexistente;

e.

Direito fundamental à moradia não examinado e

f.

Prejudicialidade externa.

Obscuridade

a.

Extensão quanto ao alcance da tese fixada sobre direito à moradia e

b.

Fundamentação deficiente e não clara quanto aos termos da súmula 380 do STJ.

Contradição

a.

Incoerência interna quanto à insuficiência da prova e apontada fraude;

b.

Interpretação errônea quanto à incidência do CDC no caso concreto dada a ausência de análise das hipóteses de excepcionalidade e

c.

Inconsistência argumentativa.

Ao fim e ao

cabo, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30008620)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID30544831).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

EMBARGADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

ADVOGADO: RENANN SILVA SOUZA – OAB/PA 32.429-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA E DE QUITAÇÃO POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. DOUTRINA SOBRE A POSIÇÃO JURÍDICA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Márcio de Siqueira Arrais contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que deferiu a imissão na posse de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, diante da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (Banco Bradesco S/A), após inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de direito à moradia impede os efeitos do inadimplemento e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) verificar se a suposta invalidez do devedor gera quitação do contrato e nulidade do leilão; (iii) determinar se é possível afastar os efeitos da Lei nº 9.514/97 e aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.514/97 disciplina especificamente os contratos de alienação fiduciária de imóveis, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1095 do STJ.

4. A mora do devedor fiduciante, expressamente reconhecida pelo agravante, autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o subsequente leilão extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 e da Súmula 380 do STJ.

5. A doutrina de Mateus Castello Branco Almeida esclarece que a situação do devedor fiduciante se assemelha à do depositário, devendo ele conservar e utilizar o bem conforme sua destinação, sob sua responsabilidade e risco, enquanto adimplente, nos termos do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97.

6. A alegação de invalidez do agravante, apresentada como fundamento para quitação do saldo devedor pelo seguro, não foi comprovada, não havendo elementos para suspender ou extinguir as obrigações contratuais.

7. O direito à moradia não prevalece contra a inadimplência contratual em operações de alienação fiduciária, sob pena de esvaziar a eficácia da legislação específica.

8. A propositura de ações judiciais (inclusive anulatória) não descaracteriza a mora nem suspende os efeitos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 9.514/97 rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O inadimplemento do devedor autoriza a consolidação da propriedade e a realização de leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação judicial.

3. A alegação não comprovada de invalidez não suspende os efeitos do contrato nem impede a execução das garantias fiduciárias.

4. O direito à moradia não impede a retomada do imóvel pelo credor fiduciário quando caracterizada a mora.

5. O devedor fiduciante, enquanto adimplente, pode exercer plenamente a posse direta e defender o bem, mas, ao tornar-se inadimplente, perde a proteção legal que sustenta tal uso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805021-30.2018.8.14.0000; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219111-2/001; TJDFT, Acórdão nº 1363678, Agravo de Instrumento nº 0718789-05.2021.8.07.0000.

Doutrina relevante citada
: Mateus Castello Branco Almeida, sobre a natureza jurídica da posse do devedor fiduciante e seu dever de conservação do bem (interpretação do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97).( Pje ID 28706312)

Os Declaratórios detêm cognição restritiva forte termos do artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Significando dizer que são cabíveis desde que respeitem a qualidade de fundamentação, que vinculada.

Nesse sentido é o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

24. Cabimento
. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
[1]

Logo, se ultrapassa os limites legais, os Declaratórios se dirigem à rejeição.

A partir de agora, analiso os vícios arguidos.

Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

suscita

a omissão sob os seguintes levantes:

a.

Erro de exame de prova médica;

b.

Cobertura securitária contratada que quita integralmente o contrato;

c.

Não enfrentamento da cláusula contratual de seguro habitacional;

d.

Notificação a purgar a mora inexistente;

e.

Direito fundamental à moradia não examinado e

f.

Prejudicialidade externa.

MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
precisa compreender

que a demanda recursal gravita em torno da Lei nº 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel que maneja o precedente qualificado 1097 do STJ:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, seu debate deveria estar centrado na gênese da lide, qual seja: (in)adimplemento das obrigações contratuais, que assim não ocorreu dado reconhecer sua inadimplência ao Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária do imóvel frente ao Banco Bradesco S/A.

Esse é o ponto que faz incidir por completo os termos do Tema Repetitivo
1097 do STJ cuja alegação de doença a atrair a execução dos seguros apontados não servem como
distinguishing
dado o erro do Embargante nos temas tratados na Ação Judicial com pedido de nulidade ou anulação de ato jurídico conforme excerto retirado do acórdão combatido, que precisa ser repetido para elucidação argumentativa:

Fonte: Pje ID 28706311

Direito à moradia não se sustenta diante do inadimplemento reconhecido pelo Embargante, que nem ao menos, tentou purgar a mora na espera de cobertura securitária que não sobreveio forte em discussões alheias ao presente que não tem o condão de paralisar os efeitos contratuais, fragilizando qualquer tentativa de alegação de prejudicialidade externa, que inaplicável ao caso concreto.

Raciocínio jurídico muito vem colocado no acórdão combatido que merece repetição:

Fonte: Pje ID 28706311

Rejeito o argumento de omissão ante a obviedade da matéria ora tratada.

Contradição
. Assenta nos seguintes levantes:

a.

Incoerência interna quanto à insuficiência da prova e apontada fraude e

b.

Interpretação errônea quanto à incidência do CDC no caso concreto dada a ausência de análise das hipóteses de excepcionalidade.

Objetivamente, pois compreendo que a dissertação acima já resolve a questão.

A apuração de fraude está sendo discutida nos autos do processo ProceComCiv 0800062-60.2025.814.0003, onde Banco Bradesco S/A demonstra que o Embargante continua no livre exercício da advocacia “atraindo para si o princípio do
verine contra factuam proprium,
ou seja, ninguém pode agir contra seus próprios atos.” ( Pje ID 287106311).

Discussão essa que não afeta a questão presente que se atém em executar os termos da Lei
nº 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, atraindo a execução do Tema Repetitivo 1097 do STJ, dado ao reconhecido inadimplemento contratual e o desinteresse em purgar a mora, além de não prover a necessária distinção ao precedente a possibilitar a aplicabilidade do CDC como assim quer.

Vício da contradição que inexiste no acórdão combatido.

Obscuridade
. São esses os dois pontos que levanta:

a.

Extensão quanto ao alcance da tese fixada sobre direito à moradia e

b.

Fundamentação deficiente e não clara quanto aos termos da súmula 380 do STJ.

Já dito. Inadimplemento consciente e recusa em purgar a mora

em direito contratual põem para muito longe o apontado

direito à moradia, que assenta no princípio da boa-fé objetiva envolvido no caso concreto.

Igual raciocínio completa aos ditames da

súmula 380 do STJ

que, conforme recorte extraído do julgado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA colocado no acórdão embargado:

A constituição em mora do devedor, nos termos da Lei nº 9.514/97, autoriza a consolidação da propriedade e o posterior leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação revisional, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ. ( Pje Id 28706311).

Tornando frágeis os argumentos embargantes a não dispensar maiores debates a manter irretocável o acordão combatido porque longe dos vícios apontados.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1618. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 nov. 2025.

[2]
Ibidem
, p.1619.

Belém, 02/12/2025